Tribunal: STF
Processo: Rcl 54482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 574.706-RG/PR; TEMA RG Nº 69. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Keymile Ltda., contra decisões do Juízo da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 5008318-43.2022.4.02.5101 (e-doc. 18), e do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 0046599-03.2015.4.02.5101 (e-doc. 17), pelas quais teria sido contrariada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 574.706-RG/PR (Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A reclamante narra que impetrou mandado de segurança, em 08/05/2015, para ver reconhecido o direito de não incluir o ICMS e o ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins, além de obter a declaração quanto à possibilidade de compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos. Informa que obteve êxito no Tribunal Regional Federal da 2ª Região em relação ao ICMS, com fundamento no Tema RG nº 69. Menciona a modulação da decisão, estipulando a produção de seus efeitos a partir de 15/03/2017, data de julgamento do RE nº 574.706-RG/PR, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito.

 3.	Ressalta que, em razão de também ter requerido a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/Cofins, os recursos especial e extraordinário interpostos pela União foram sobrestados, devido à pendência de julgamento do RE nº 592.616-RG/RS (Tema RG nº 118).

 4.	Aduz, ainda, que, considerando a decisão favorável do TRF da 2ª Região, a reclamante apresentou, em 31/08/2021, pedidos administrativos de habilitação de crédito individualizados, um referente ao ICMS que integrou a base do PIS e outro relativo à Cofins. No entanto, a Receita Federal os indeferiu ao fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do MS nº 0046599-03.2015.4.02.5101.

 5.	Contra essa decisão, houve a impetração de novo mandado de segurança, a fim de garantir o direito à compensação do crédito de ICMS com tributos federais, sem que corresse o risco de autuação. O pedido liminar foi indeferido, considerada a ausência de trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à compensação, com fundamento no art. 170-A do Código Tributário Nacional. Houve a impugnação por meio de apelação.

 6.	Na sequência, a reclamante requereu ao Regional, nos próprios autos sobrestados do mandado de segurança, fosse certificado o trânsito em julgado do capítulo referente ao Tema RG nº 69, ante o julgamento do STF. No entanto, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que a ação é una e indivisível, não sendo possível o fracionamento do acórdão, sendo mantido, portanto, o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema RG nº 118. Entendendo equivocada a decisão, a reclamante interpôs agravo interno.

 7.	Ressalta que o Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ e o respectivo Tribunal Regional Federal contrariaram o Tema RG nº 69, o qual tem aplicação imediata e geral. Defende que o art. 170-A do CTN deve ser interpretado de forma harmônica com o sistema da repercussão geral, cuja instituição se deu em momento posterior e, como direito novo, se sobrepõe àquele.

 8.	Aduz que o Pretório Excelso já decidiu ser possível o trânsito em julgado de capítulos de uma ação, nos termos do RE nº 666.589/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/03/2014, p. 03/06/2014.

 9.	Discorre sobre o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, após relacionar diversos pareceres, afirma que todos eles manifestam a submissão total da PGFN ao que decidido pela Suprema Corte em repercussão geral, sendo dispensada a interposição de recursos, e até mesmo a desistência de outros, além de estar desobrigada de inscrever supostos débitos relativos ao Tema RG nº 69 em DAU e de cobrá-los, aplicando-lhes “efeitos rescisórios”.

 10.	Requer a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas e permitir a compensação do crédito.

É o relatório.

Decido.

 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 12.	No caso em tela, a alegação é no sentido de descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, no RE nº 574.706-RG/PR (Tema RG nº 69). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
[4]. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
[5]. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
(RE nº 574.706-RG/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, p. 02/10/2017; grifos nossos).

 13.	Posteriormente, os embargos opostos pela União foram acolhidos, em parte, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção haveria de se dar desde 15/03/2017, data em que julgado o RE nº 574.706-RG/PR e fixada a respectiva tese com repercussão geral, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento. Este o teor da ementa dos embargos declaratórios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE ‘O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS’ -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”
(RE nº 574.706-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2021, p. 12/08/2021; grifos nossos).

 14.	Relevante notar que a pretensão da reclamante é no sentido de determinar que as autoridades reclamadas certifiquem o trânsito em julgado da decisão concessiva do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, ao fundamento de que o art. 170-A do CTN, no que veda a compensação tributária antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, mereceria “interpretação intertemporal e harmônica com o regime de julgamento, pelo STF, de recurso repetitivo com repercussão geral, regime este que foi introduzido no direito positivo posteriormente ao art. 170-A do CTN” (e-doc. 1, p. 9).

 15.	Ocorre que, sendo a reclamação constitucional instituto de direito estrito, a exigir plena aderência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como descumprido, tenho que o paradigma invocado – Tema RG nº 69 – não discutiu a possibilidade (ou impossibilidade) de fracionar as admissibilidades dos recursos, tampouco a interpretação que deve ser dada ao art. 170-A do CTN após a introdução, no ordenamento jurídico, do instituto da repercussão geral.

 16.	Em outras palavras, as decisões reclamadas, a rigor, não estão contrariando os estritos termos do que decidido no julgamento do RE nº 574-706-RG/PR, mas, sim, indeferindo o pedido de declaração de trânsito em julgado parcial da ação mandamental de origem, o que, reitero, não guarda pertinência direta com a questão de fundo, debatida no julgamento do Tema RG nº 69.

 17.	Percebe-se, assim, que a presente reclamação reveste-se como atalho processual ou tentativa de sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente vinculante, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
3. A reclamação não pode ser utilizada como meio processual substitutivo ao recurso, nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 27.054-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023).

 18.	Na hipótese vertente, a própria autora noticia ter interposto “agravo interno contra a decisão reclamada” (e-doc. 1, p. 6), o que apenas reforça a tentativa de conferir caráter recursal à presente demanda. E consultando o sítio do Regional, verifica-se que o referido agravo foi desprovido pelo Órgão Especial daquela Corte em 14/10/2022, sendo opostos, na sequência, embargos de declaração, não acolhidos, e recursos especial e extraordinário, os quais aguardam juízo de admissibilidade.

 19.	Consigno, nesse ponto, que o atendimento da presente pretensão reclamatória constituiria atropelo ao trâmite do processo na origem, uma vez que, nessas circunstâncias, eventual decisão do Supremo Tribunal Federal implicaria desrespeito à marcha processual, antecipando-se, até mesmo, ao legítimo exercício da competência do Tribunal de origem.

 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator